Tribunal: CARF
Processo: 10680.720606/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720606/2012-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.005 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTÔNIO BENÍCIO SIQUEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE..
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Para efeito de exclusão da área ambiental/preservação permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o sujeito passivo, obrigatoriamente, deve
protocolizar, tempestivamente o ADA junto ao IBAMA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso e
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2402-010.279 da 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por maioria de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720606/2012-59
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720606/2012-59

votos, deu provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, referente ao
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2008.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde foi procedido ao arbitramento do Valor da
Terra Nua (VTN), uma vez que regularmente intimado o contribuinte não comprovou por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor
da terra nua declarado.
O contribuinte apresentou a impugnação, juntamente com documentos, que gerou
o processo administrativo fiscal de no 15504.722483/2012-45, que se encontra apensado ao
presente procedimento. Na peça impugnatória, onde contesta o VTN arbitrado, também é
alegado que o imóvel estaria situado em: “...área de preservação ambiental, declarada pelo
Governo do Estado de MG (APA SUL RMBH), por meio do Decreto Estadual no 35.624, de
08/06/1994 e pela Lei no 13.960, de 26/07/2001, conforme Manifestação de Localização anexa,
expedida pelo IEF/MG;”.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), conforme decisão de e.fls. 85/91.
No julgamento procedido pela DRJ/BSB foi acatado o “Laudo Técnico de Avaliação”,
apresentado pelo sujeito passivo, sendo adotado o valor constante de tal laudo para efeito de base
de cálculo do lançamento. Quanto à alegada área de preservação ambiental, entendeu a DRJ que,
além de o contribuinte ter perdido a espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos dados
por ele informados na sua declaração do ITR/2008, também não teria sido comprovado, com
documentos hábeis, as pretendidas áreas,
Inconformado com a decisão da DRJ/CGE o autuado apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 98/107, onde requer o reconhecimento do imóvel como área de preservação
ambiental e respectiva isenção do ITR, independente de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). A 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por
maioria de votos, decidiu por dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no
2402-010.279, de 10/08/2021 (e.fls. 112/119), ora objeto de Recurso Especial da PFN, que
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS AMBIENTAIS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é dispensável
que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA)
apresentado tempestivamente.
Concluiu a 2a Turma Ordinária pelo provimento do recurso voluntário, mediante
entendimento de que os documentos acostados aos autos atestariam a existência de áreas de
preservação permanente no imóvel rural objeto do lançamento, sendo dispensável, para efeitos
de exclusão de tais áreas da base de cálculo do ITR, a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720606/2012-59

da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.278,
de 10 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10680.720450/2010-44,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Foi interposto Recurso Especial pela PFN (e.fls. 126/133), insurgindo-se quanto à
decisão do acórdão recorrido, que entendeu que o fato do imóvel rural objeto do lançamento
encontrar-se em área ambiental, lhe garantiria a isenção do ITR, independentemente de
apresentação tempestiva do ADA.
Sustenta a PFN que a decisão prolatada no acórdão recorrido divergiu da
jurisprudência do CARF, conforme o paradigma indicado, na medida em que este, para excluir o
ITR, assinala como necessária a apresentação tempestiva do ADA, em situação semelhante a dos
presentes autos. Acrescenta que para se ter direito à isenção do imposto, além da comprovação
de existência da área ambiental, seja através de laudo técnico, seja através de Ato específico do
Poder Público, da existência e averbação da ARL, seria necessário comprovar, também, a
regularização dessas áreas junto ao IBAMA, com a apresentação do ADA, protocolado dentro do
prazo legal para o exercício fiscalizado. Aponta como divergente o Acórdão no 2202-004.951,
que apresenta a seguinte ementa:
Acórdão no 2202-004.951
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
EXCLUSÃO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo de seis meses após a entrega da
DITR/2007.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. INTEMPESTIVO LAUDO ́TÉCNICO. NÃO SUBSTITUI O ADA.
O laudo técnico não supre a falta da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para excluir as áreas de preservação permanente da incidência da tributação
do ITR.
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra Nua
(VTN) se este atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade.
VTN. SEM COMPROVAÇÃO. APURAR. FISCALIZAÇÃO.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer
valor menor.
Em Despacho de Admissibilidade, datado de 13/09/2022 (e.fls. 149/152), o então
Presidente da 4 Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria: “ITR. Área de preservação permanente (APP).
Comprovação. Ato Declaratório Ambiental (ADA). Apresentação tempestiva”, sendo acatado
como divergente o Acórdão no 2202-004.951.
Cientificada do Acórdão no 2402-010.279, relativo ao seu recurso voluntário, do
Recurso Especial da PFN e respectivo Despacho de Admissibilidade, o contribuinte não
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720606/2012-59

apresentou contrarrazões, sendo os autos retornados ao CARF para apreciação e julgamento do
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se a:“ITR. Área
de preservação permanente (APP). Comprovação. Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Apresentação tempestiva”, onde se discute a necessidade de apresentação tempestiva do ADA
para efeito de exclusão das respetivas áreas da base de cálculo do ITR.
Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
do acórdão recorrido, quanto no paradigma, trata-se de lançamento fiscal de ITR decorrente de
glosa de área ambiental/preservação permanente declarada como isenta, sem apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental protocolizado junto IBAMA.
Entendeu-se no acórdão recorrido, que para fins de exclusão da tributação de áreas
legalmente não tributáveis é dispensável que tenha sido informada ao IBAMA, mediante ADA
apresentado tempestivamente.
A seu turno, no paradigma, nos termos consignados na ementa, decidiu-se que:
“Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o
contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao
IBAMA no prazo de seis meses após a entrega da DITR/2007”.
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e o ora adotado
como paradigma (Acórdão no 2202-004.951), onde, diante de situações semelhantes, provieram
conclusões opostas.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e, conforme demonstrado, preenchendo os
demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito - ITR. Área de preservação permanente (APP). Comprovação. Ato
Declaratório Ambiental (ADA). Apresentação tempestiva
Sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional que, para se ter direito à isenção do
imposto, além da comprovação de existência da área ambiental, é necessário comprovar,
também, a regularização dessas áreas junto ao IBAMA, com a apresentação do ADA,
protocolizado dentro do prazo legal para o exercício fiscalizado.
A obrigatoriedade de utilização do ADA, para efeito de redução do valor a pagar
do ITR tornou-se compulsória pelo § 1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, com a redação
dada pela da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720606/2012-59

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Nesse mesmo sentido, o art. 10, §3o, inc. I, do Regulamento do ITR (Decreto no
4.382, de 19 de setembro de 2002) prevê que as áreas passíveis de exclusão da base de cálculo
do imposto devem ser informadas em ADA protocolizado nos prazos e condições fixados em ato
normativo:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo; e
(...)
O tema vem sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste Conselho. Há
posicionamento no sentido de que o ADA não seria elemento obrigatório e essencial para
comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos. Tal
posição é justificada em decorrência de jurisprudência, não vinculante, do Superior Tribunal de
Justiça, quanto à impossibilidade de tal exigência para fatos geradores anteriores a vigência da
Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal).
A alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, determina que os Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões, adotarem o entendimento a que estiverem
vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), entre outras, na hipótese de: - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em
matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho,
pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso
repetitivo; ou b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional.
Apesar da previsão legal, não há uma especificação de que forma deva ocorrer a
manifestação da PGFN quando não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional junto ao Poder Judiciário. Entretanto, no Parecer
PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item 1.25, “a”, da “Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão (conforme item 34 do
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720606/2012-59

Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Deve ser destacado que, apesar da posição da PGFN manifestada no referido
parecer, no sentido de impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou
recurso, em julgados envolvendo a questão, não houve uma efetiva manifestação quanto à
vinculação de tal posição, ou das decisões do STJ quanto à matéria, posto que não presentes
quaisquer daquelas hipóteses da Lei no 10.522, de 2002.
Noutro giro, nos processos administrativos atinentes ao tema nesta Câmara
Superior, verifico tratar-se, em sua maioria, de Recursos Especiais opostos justamente pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, onde se contesta a concessão da isenção pelas Turmas
Ordinárias do CARF com ausência do multicitado Ato Declaratório. É o caso do presente
procedimento, onde a matéria devolvida para discussão é somente a “Área de preservação
permanente (APP). Comprovação. Ato Declaratório Ambiental (ADA). Apresentação
tempestiva”, ou seja, obrigatoriedade do ADA para reconhecimento da APP.
Temos assim, situação em que, não há decisão vinculante do Poder Judiciário no
sentido de afastar a exigência do ADA e há singular e expressa manifestação da PFN, posterior
ao Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016, materializada no Recurso Especial, contrária à decisão do
acórdão recorrido, que afastou a exigência do Ato Declaratório como requisito para fruição da
isenção. Confira-se os seguintes excertos do Recurso Especial:
II – DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A REFORMA DO V. ACÓRDÃO ORA
RECORRIDO
10. Para se ter direito à isenção do imposto, além da comprovação de existência da área
ambiental, seja através de laudo técnico, seja através de Ato específico do Poder
Público, da existência e averbação da ARL, é necessário comprovar, também, a
regularização dessas áreas junto ao IBAMA, com a apresentação do ADA, protocolado
dentro do prazo legal para o exercício fiscalizado.
11. A exigência do ADA, inicialmente embasada em Instrução Normativa-IN/SRF, tem
como base legal a lei n° 10.165/2000, alterando a lei n° 6.938/1981.
12. Posteriormente, Instruções Normativas da SRF disciplinaram o prazo para sua
protocolização, ratificaram a exigência de averbação de ARL e de Servidão Florestal na
matrícula do imóvel, inclusive para obtenção do ADA, bem como foi tratada da
consequência tributária no caso do não requerimento desse Ato no prazo fixado.
13. Na sequência surgiu o Decreto n° 4.382/2002, que trata da matéria da mesma forma.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720606/2012-59

14. Na IN 76/2005, do IBAMA, é destacada a importância desse documento para o
reconhecimento das áreas preservadas para fins de isenção do ITR:
Art. 1° O Ato Declaratória Ambiental - ADA representa o cadastro indispensável ao
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de utilização limitada para
fins de isenção do Imposto Territorial Rural - ITR.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis obrigados a apresentação da Declaração de Imposto Territorial Rural -
DITR, que tenham informado
I - a área de preservação permanente e/ou de utilização limitada, objetivando a
isenção do ITR; e
II - a área de reflorestamento com essências exóticas ou nativas e a área extrativa no
DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR, conforme Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996.
15. Cabe observar, ainda, que a exigência do ADA passou a ser anual a partir do
exercício de 2007, como consta da publicação do IBAMA na internet.
16. Neste sentido, deveria o contribuinte ter juntado o comprovante do PROTOCOLO
TEMPESTIVO do ADA, para fazer jus à isenção do ITR no tocante as áreas que alega
serem ambientais. Não tendo cumprido com tal obrigação, deve ser mantida a autuação.
Portanto, a obrigatoriedade de apresentação do ADA ou do protocolo tempestivo
de requerimento para sua emissão é exigência que sempre decorreu da legislação tributária e,
atualmente, encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, em vigor a partir
de 27/12/2000. Outro ponto a ser salientado, é a dispensa de comprovação prévia relativa às
áreas de interesse ambiental (preservação permanente/utilização limitada), conforme redação do
§ 7o, do art. 10, da Lei no 9.363/1996 (vigente à época do fato gerador e atualmente revogado).
Trata-se, como claramente assente no dispositivo atualmente revogado, de dispensa de prévia
apresentação e não dispensa do ato em si. Noutras palavras, não há dispensa da contribuinte, uma
vez solicitada, da apresentação dos documentos comprobatórios, com destaque para o ADA
regularmente previsto em legislação vigente e eficaz. Destarte, a dispensa de prévia
comprovação nada interfere nas exigências legais de, uma vez requerida, comprovação das áreas
ambientais existentes no imóvel, com documentação hábil prevista na legislação tributária (Lei
no 9.393/1996 e Decreto no 4.382/2002), nem à dispensa de protocolização do ADA junto ao
IBAMA (art. 17-O da Lei no 6.938/1981, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000).
Nesses termos, considerando que há expresso comando legal exigindo o ADA
como requisito para exclusão da APP da base de tributação do ITR, norma vigente e eficaz; e
não há decisão vinculante do Poder Judiciário no sentido contrário ou afastando sua aplicação,
além do fato de que a Fazenda Nacional vem apresentando Recurso Especial, mesmo após o
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016, manifestando-se contrária à decisão do acórdão recorrido;
entendo pelo provimento do recurso.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720606/2012-59

Fl. 168
DF CARF MF
Original